Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio da Silveira, almejando o relaxamento, in limine, da prisão preventiva a que está submetido pela prática, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I e II do CP 244-B do ECA) e se apontando, como autoridade coatora, o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso há 485 dias, a instrução da ação penal correlata está pendente de conclusão.
É a síntese.
Como sabido, a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Especificamente na hipótese versanda, ao que parece, a demora apontada na inicial decorre das peculiaridades da causa, pois, se trata de processo complexo, com diversos réus. Se não bastasse, se infere da ata de audiência anexada sob o de Id. 41102960 que o feito se encontra, no aguardo da devolução das cartas precatórias expedidas para que as partes possam apresentar alegações finais.
Nesse contexto, por não verificar, à princípio, desídia da autoridade inquinada de coatora ou ato procrastinatório da acusação apto a autorizar o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo propalado na inicial, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator